Tribunal: TJES
Processo: 5001511-33.2023.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001511-33.2023.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GERSON BENEVIDES DA SILVA

APELADO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. LIMITAÇÃO DE JUROS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. LEGALIDADE. TARIFA DE CADASTRO. VALOR ABUSIVO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário, afastando as alegações de abusividade nos juros remuneratórios, na capitalização de juros e na tarifa de cadastro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões centrais envolvem: (i) a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios ao patamar de 12% ao ano; (ii) a legalidade da capitalização mensal de juros; e (iii) a validade da tarifa de cadastro, considerando seu valor acima da média de mercado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, conforme entendimento consolidado na Súmula 382 do STJ.

4. A capitalização mensal de juros é permitida desde que expressamente pactuada no contrato, sendo suficiente a indicação de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal para comprovar a pactuação, nos termos da jurisprudência do STJ.

5. A tarifa de cadastro pode ser cobrada no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira, conforme Súmula 566 do STJ, mas seu valor deve ser compatível com a média de mercado. No caso concreto, o valor cobrado superou significativamente a média divulgada pelo Banco Central, configurando abusividade.

6. Diante da cobrança indevida da tarifa de cadastro, impõe-se a restituição da diferença entre o valor cobrado e a média de mercado, em dobro, nos termos do entendimento fixado pelo STJ no EAREsp 676.608/RS.

7. A sucumbência foi redistribuída, com condenação proporcional das partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para reconhecer a abusividade da tarifa de cadastro, determinando a restituição em dobro da diferença apurada, mantendo-se os demais pontos da sentença.

Tese de julgamento
:
1. A estipulação de juros superiores a 12% ao ano não caracteriza abusividade por si só, salvo comprovação de desequilíbrio contratual.
2. A capitalização mensal de juros é válida desde que expressamente pactuada no contrato.
3. A cobrança da tarifa de cadastro em valor superior à média de mercado é abusiva, impondo-se a restituição da diferença apurada.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 421 e 884; CPC, art. 85; Súmula 382 e Súmula 566 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001511-33.2023.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GERSON BENEVIDES DA SILVA
Advogado do(a) APELANTE: GIOVANNA VALENTIM COZZA - SP412625
APELADO: PORTO SEGURO S/A
Advogado do(a) APELADO: MARIA STELLA BARBOSA DE OLIVEIRA - RJ145252-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se
de
recurso de apelação interposto por
Gerson Benevides da Silva
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível de Marataízes/ES, que, nos autos da ação de revisão de contrato bancário por ele ajuizada em face de
Portoseg S.A Crédito Financiamento e Investimento
, julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese:
i)
necessidade de limitação dos juros ao patamar de 12% a.a.;
ii)
ilegalidade da tarifa de cadastro e o dever de restituição em dobro;
iii)
houve ilegal incidência de juros de forma capitalizada mensalmente com adoção da tabela price sem a devida informação.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a apreciar-lhe o mérito.

Não obstante a respeitável conclusão do magistrado sentenciante, entendo que a sentença comporta reforma.

Inicio o enfrentamento do recurso quanto a suposta abusividade da
“taxa de juros acima de 12% a.a.”
bem como da
“capitalização de juros”
.

Sobre essa questão o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso processado nos moldes do art. 543-C, do CPC, entendeu ser
“permitida capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.03.2000, data da publicação da Medida Provisória n.1963-17/2001 (em vigor com MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”
(REsp 973.827/RS).

Ainda no aludido julgamento, a 2ª Seção daquela Corte firmou entendimento de que, apesar de ser possível a capitalização de juros em tais situações, tal condição deve vir pactuada de maneira expressa e clara, sendo suficiente para tanto a indicação de juros anual superior ao duodécuplo da mensal com o fim de permitir a cobrança da taxa efetivamente contratada,
in verbis
:

“A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)” (grifei)

Tal assertiva serviu de base a súmula editada pelo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

Súmula nº 382: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

Assim, analisando o contrato juntado, em relação à alegada abusividade da cláusula que prevê juros superiores a 12% a.a. e a capitalização de juros, bem decidiu o magistrado acerca da possibilidade de sua cobrança eis que expressamente pactuada, na forma de estipulação de juros anuais superiores ao duodécuplo do mensal.

Da mesma forma, a alegação da abusividade decorrente da utilização da “Tabela Price” para calcular os juros aplicados ao contrato, não encontra amparo legal, eis que, consoante bem apontado na sentença, a utilização de tal forma de cálculo não é considerada ilegal.

Portanto, não se verifica qualquer ilegalidade envolvendo a taxa de juros praticada e a forma de capitalização e cálculo dos valores devidos.

Por outro lado, assiste razão ao recorrente em sua irresignação quanto à
tarifa de cadastro
.

Há possibilidade da pactuação da tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, após o início de vigência da Resolução-CMN nº 3.518/2007, de 30.04.2008, nos termos da Súmula nº 566, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:

Súmula 566/STJ: “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”

In casu, o contrato de arrendamento mercantil foi assinado pela consumidora em
04.11.2022
, ou seja, após circunstância que enseja a validade da tarifa, nos moldes reconhecidos pelo Tribunal Superior (REsp 1.255.573/RS. Rel. Min. Maria Isabel Galloti. Data: 24/10/2013).

Entretanto, o próprio STJ já reconheceu que tal entendimento não exclui eventual análise casuística, de forma que as circunstâncias do caso concreto podem indicar abusividade, que deve ser reconhecida e afastada pelos Tribunais. Neste sentido:

RECLAMAÇÃO Nº 23.222 - ES (2015/0021051-0). RELATOR : MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA. RECLAMANTE : BANCO J SAFRA SIA. RECLAMADO: TERCEIRA TURMA DO COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA REGIÃO NORTE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DECISÃO [...] No que diz respeito à tarifa de cadastro, a matéria foi afetada na forma do art. 543—C do CPC (REsp n. 1.251.331/RS e REsp n.1.255.573/RS) e julgada em 28/8/2013 nos termos da seguinte ementa [...] Da análise dos autos, verifica-se que a Turma Recursal não violou a orientação fixada no julgamento dos recursos especiais repetitivos (REsp n. 1.251.331/RS e REsp n. 1.255.573/RS), visto que analisou a abusividade da taxa, hipótese prevista na jurisprudência do STJ: "Continuou permitida a Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de 'realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessárias ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente. (...) Reafirmo o entendimento acima exposto, no sentido da legalidade das tarifas bancárias, desde pactuadas de forma clara no contrato e atendida a regulamentação expedida pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central, ressalvado abuso devidamente comprovado, caso a caso, em comparação com os preços cobrados no mercado. Esse abuso há de ser objetivamente demonstrado, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou a convicção subjetiva do magistrado." Além disso, entender de forma diversa, a fimm de afastar a abusividade da tarifa fixada, exigiria o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em sede de reclamação disciplinada pela Resolução n. 12/2009 do STJ, por esbarrar no óbice da Súmula n. 7/STJ, aplicada por analogia. Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE a reclamação. Casso a liminar deferida (Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 17/04/2015). (Grifado)

Desta feita, a cobrança de tarifa de cadastro pela instituição financeira no valor de
R$ 1.359,00 (mil trezentos e cinquenta e nove reais)
revela-se desproporcional em comparação à média de mercado, que, conforme informação obtida pelos dados divulgados pelo Banco Central do Brasil, orbitava, no consolidado geral, em
R$ 337,92
à época da contratação (
nov/2022
).

É cabível, portanto, a reforma da sentença neste aspecto para condenar a instituição financeira a restituir a diferença apurada do valor cobrado a mais da tarifa de cadastro (R$ 1.359,00 – R$ 337,92 = R$ 1.021,08), a fim de que seja adequada aos valores da média praticada pelas instituições financeiras.

Quanto à forma de restituição, o col. STJ fixou a seguinte tese, no julgamento do EAREsp 676.608/RS:
"A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva"

Contudo, a Corte Especial do STJ decidiu modular os efeitos da tese, restringindo a eficácia temporal dessa decisão, ponderando que, na hipótese de contratos de consumo que não envolvam a prestação de serviços públicos, o entendimento somente poderá ser aplicado aos débitos cobrados após a data da publicação do acórdão paradigma (EAREsp 676.608/RS), em 30/03/2021. Tendo em vista que os débitos cobrados na presente ação são posteriores ao referido julgado, conforme análise da cópia do contrato juntado pelas partes, a restituição deve se dar
em dobro
.

Com efeito, destaco a possibilidade de compensação dos valores indevidamente cobrados, observada a restituição dobrada, com eventual saldo devedor, em caso de haver prestações vincendas.

Diante do acolhimento parcial da pretensão autoral, os ônus sucumbenciais devem ser repartidos entre as partes. Condeno ao pagamento das custas à proporção de 1/3 à requerida e 2/3 ao autor, que sucumbiu em maior parte dos pedidos. Honorários advocatícios devidos pelo autor em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvada a gratuidade de justiça, e devidos pela ré em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Pelos fundamentos acima expostos,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença a fim de JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, reconhecendo abusividade da tarifa de cadastro, reduzida ao patamar de R$ 337,92, correspondente à média de mercado praticada, condenando a instituição financeira a restituir em dobro a diferença.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 31/03/2025 a 04/04/2025:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.